Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-81.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVIABILIDADE DE RESTITUIÇÃO. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DEVENDO DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para determinar que ele se abstenha de promover descontos nos vencimentos da autora, referentes às parcelas recebidas a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, entre os meses de março/2011 e março/2016, bem como a restitui-la dos valores eventualmente já descontados na sua folha de pagamento durante o trâmite processual.
2. No recurso inominado, alega que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor (Lei Complementar no 840/2011, art. 120). Alega que, em razão dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do patrimônio público, a simples boa-fé do servidor e a natureza alimentar da verba não são aptas a dispensar a reposição ao erário de quantias indevidamente recebidas, Afirma que a ausência de má-fé apenas exclui eventual responsabilização criminal ou disciplinar pelo recebimento de valores indevidos. Requereu a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
3. Registre-se que o feito estava suspenso aguardando o julgamento do Recurso Especial no 1769306 – AL do Superior Tribunal de Justiça, que definiu a seguinte Tese: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido."
4. Registre-se, ainda, que sobre o Tema no 1009 houve modulação dos efeitos conforme segue: “Modulação dos efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Ou seja, a partir de 19/05/2021.
5. Verifica-se que o feito foi distribuído em 29/01/2018, data anterior à publicação do Acórdão que resultou no Tema no 1009. Assim, o princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes (Súmulas 346 e 473 do STF). Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial, quando se referirem à verba de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé.
6. No período de 10/2011 a 03/2016, a parte autora recebeu equivocamente Gratificação de Atividade de Alfabetização – GAA, por erro da administração. Nesse sentido, não restou demonstrada a má-fé da parte autora, porque não contribuiu em nada com tal equivoco, razão porque, constatado o erro no pagamento da remuneração da parte autora, neste caso, a Administração Pública tem o poder-dever de corrigir o equívoco, porém os efeitos financeiros devem ser corrigidos após a ciência da parte autora, com data de validade futura, porque restou demonstrada a boa-fé da parte autora.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.